Tribunal: TCU
Processo: 032.342/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, Termo de Compromisso no 17568/2013 (no da TCE no sistema: 1230/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2705/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Simão Lopes Gonçalves, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 17568/2013 (peça 6), firmado entre o FNDE e o município de Carnaubeiras da Penha/PE, que tinha por objeto a construção de unidade escolar; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 32 a 34) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 35); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/8/2018 (peça 18), data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 21/11/2018 (peça 14), data da notificação eletrônica dos responsáveis, via SIMEC, que tratou da comunicação da omissão no dever de prestar contas e solicitou a apresentação da prestação de contas ou a devolução dos recursos, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 32, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a notificação eletrônica dos responsáveis, via SIMEC, de 21/11/2018 (peça 14), e a Informação 2754/2022-Coopc-projetos/Coafi/Cgapc/Difin/FNDE, de 24/10/2022 (peça 13), que tratou da omissão no dever legal de prestar contas, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.342/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Simão Lopes Goncalves (XXX.635.764-XX). 1.2. Entidade: Município de Carnaubeiras da Penha/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Recomendação/Orientação: não há.